Tribunal: TJSP
Processo: 1023102-17.2018.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Lesão do tendão flexor do 2o dedo da mão esquerda - Comprovada a lesão, o nexo causal e a redução da capacidade laborativa do autor - Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Lesão do tendão flexor do 2o dedo da mão esquerda - Comprovada a lesão, o nexo causal e a redução da capacidade laborativa do autor - Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1023102-17.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MARCEL DE SOUSA NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023102-17.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 1023102-17.2018.8.26.0224 – Guarulhos.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Recdo. Marcel de Sousa Nascimento.
Interessado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Mauro Civolani Forlin.
Voto no 36.780.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Lesão do
tendão flexor do 2o dedo da mão esquerda - Comprovada a
lesão, o nexo causal e a redução da capacidade laborativa do
autor - Auxílio-acidente devido
Recurso oficial, único
interposto, parcialmente provido.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 131/135, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação promovida por Marcel de Sousa Nascimento e
condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a pagar-lhe auxílio-
acidente de 50% sobre o salário de benefício, a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença; abono anual; prestações em atraso corrigidas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023102-17.2018.8.26.0224 -Voto no
3
acrescidas de juros moratórios, além de honorários advocatícios a serem
fixados em liquidação, honorários advocatícios de 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a data da sentença, submetendo-se ao reexame
necessário.
Sem recurso das partes.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente do trabalho ocorrido no dia 04.07.2017,
devidamente comunicado à autarquia (CAT fls. 15), que concedeu ao autor
(alimentador de linha de produção) auxílio-doença por acidente do trabalho no
período de 20/07/2017 a 06/12/2017 (fls.85).
A prova técnica realizada nos autos pelo dr. Mauro
Mengar constatou que o segurado, em razão do acidente típico, sofreu lesão
do tendão flexor do 2o dedo da mão esquerda.
Ao exame físico do punho e da mão esquerda
observou o expert, verbis:
“Funções básicas, específicas e arcos de movimentos
alterados.
Pinça e preensão prejudicados.
Tem lesão do tendão flexor do 2o dedo da mão esquerda
com retração cicatricial e dedo em flexão fixa.” (fls.62)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023102-17.2018.8.26.0224 -Voto no
4
O nexo causal foi reconhecido tanto por sua
empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-
doença por acidente do trabalho.
Reconheceu, por fim, o perito a redução da capacidade
laborativa do segurado.
De rigor, pois, a concessão de auxílio-acidente de 50%
do salário de benefício (ut artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores).
É devido também o abono anual, por força do disposto
no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício não comporta alteração.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”)
é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C.
STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até
ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o
caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023102-17.2018.8.26.0224 -Voto no
5
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta
e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá
ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que
vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios fixados pelo julgado não
comportam alteração.
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial, único interposto,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1023102-17.2018.8.26.0224 -Voto no
6
STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-
síntese:
1 - Número do processo:
1023102-17.2018.8.26.0224
2 - Nome do segurado:
Marcel de Sousa Nascimento
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
07.12.2017
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)